Tribunal: STF
Processo: ARE 1561303
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS. REQUISITO DE BOA CONDUTA. LEI COMPLEMENTAR 1.093/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESOLUÇÃO 02/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES. REQUISITO DE BOA CONDUTA. LC Nº 1093/2009. PROVIMENTO NEGADO.



    I. Caso em Exame



    1. Análise de recurso inominado interposto por candidato à contratação temporária como docente, visando reintegração ao processo de distribuição de classes e aulas, indeferido por não cumprimento do requisito de boa conduta.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento da participação do autor na distribuição de classes e aulas, com base na exigência de boa conduta prevista na Lei Complementar nº 1.093/2009 e regulamentada pela Resolução SEDUC nº 02/2024.



    III. Razões de Decidir



    3. A Lei Complementar nº 1.093/2009 estabelece anecessidade de boa conduta para contratação temporária, sendo regulamentada pela Resolução SEDUC nº 02/2024, que não inovou legislativamente, apenas detalhou os critérios de contratação.



    4. A Resolução SEDUC nº 02/2024 não criou impedimentos adicionais ao cargo pretendido, apenas reforçou a exigência de boa conduta já prevista na legislação.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso improvido.



    Tese de julgamento: ‘1. A exigência de boa conduta para contratação temporária de docentes é legal e prevista na Lei Complementar nº 1.093/2009. 2. A Resolução SEDUC nº 02/2024 regulamenta, sem inovar, os critérios de contratação temporária de docentes.



    Legislação Citada: Lei Complementar nº 02/2024; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.” (Doc. 11, p. 2-3)



    Os embargos de declaração (Doc. 14) opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, Marcos de Oliveira Bazoti apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição da República (Doc. 13).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20). Irresignado, Marcos de Oliveira Bazoti interpôs o presente agravo (Doc. 22). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    In casu, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido do autor - candidato à contratação temporária como docente - de reintegração ao processo de distribuição de classes e aulas, ao fundamento de que a Resolução 02/2024 da Secretaria de Educação - SEDUC apenas reforçou a exigência de boa conduta para a contratação temporária de docentes já prevista na Lei Complementar 1.093/2009 do Estado de São Paulo, não tendo criado qualquer outro impedimento ao cargo pretendido pelo autor, como se extrai dos seguintes trechos do acórdão ora recorrido:



    “A Lei Complementar nº 1.093/2009 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Estado de São Paulo e prevê os requisitos para aptidão ao cargo temporário em seu art. 4º: 



    ‘Artigo 4º - Para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições: 



    I - possuir aptidão física e mental para o exercício da atividade a ser desempenhada; 



    II - não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;



    III - não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição Estadual; 



    IV - possuir escolaridade e experiência compatíveis com a atividade a ser desempenhada, de acordo com os requisitos estabelecidos no edital; 



    V - ter boa conduta. 



    Parágrafo único - As condições estabelecidas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas mediante inspeção médica, na forma a ser definida em regulamento. (NR). Parágrafo único com redação dada pela Lei Complementar nº 1.361, de 21/10/2021, com efeitos a partir de 01/11/2021.’ 



    Com se percebe, entre os requisitos necessários para que o candidato possa ser contratado é exigida boa conduta.



    A Resolução SEDUC nº 02/2024, por sua vez, dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado, de que trata a Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, previu: 



    ‘Artigo 8º. Extinto o contrato, ao final do ano letivo ou antecipadamente, fica vedada nova contratação do docente, antes de decorrido o prazo de 40 (quarenta) dias, contados a partir da data da extinção. 



    § 1º O docente que venha a ter o contratado extinto, por descumprimento contratual, no inciso IV do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, não poderá ser contratado novamente, em razão de não preenchimento do requisito de boa conduta, mesmo que esteja devidamente classificado em novo processo seletivo ou cadastro emergencial’. 



    Como se extrai da Resolução citada, ela não criou impedimento ao cargo pretendido pelo autor, ao revés, ela simplesmente dispôs das normas e critérios relativos à contratação temporária de docentes, conforme Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009. 



    Ou seja, a resolução não trouxe qualquer inovação legislativa, ela apenas regulamentou a contratação temporária de professores de acordo com a LC 1093/2009, a qual já previa a necessidade de boa conduta para a contratação temporária.



    Portanto, não há em que se falar em ilegalidade do indeferimento da participação do autor na distribuição de classes e aulas, nos termos da LC 1093/2009” (Doc. 11, p. 3-4)



    Destarte, verifica-se que o Colégio Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.093/2009 do Estado de São Paulo e Resolução 02/2024 da Secretaria de Educação - SEDUC) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Contratações temporárias irregulares. Preterição de nomeação. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.548.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 01/8/2025)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor efetivo. Período laborado mediante contratação temporária. Cômputo do tempo de serviço público. Cálculo do adicional de tempo de serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.448.693-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2024) 



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei complementar 1.093/2009 do Estado de São Paulo e a Resolução 02/2024 da Secretaria de Educação - SEDUC em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente